Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Vistos. Compulsando os autos de origem no 0738644-64.2021.8.07.0001, verifico que a parte agravada BANCO DO BRASIL S/A procedeu a substituição de seus patronos, não ocorrendo, no entanto, a substituição nos presentes autos. Nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravada BANCO DO BRASIL S/A, no sentido de sanear o referido vício, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.